Tribunal: CARF
Processo: 10830.721107/2013-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
OMISSÃO DE INGRESSO, RENDA OU RENDIMENTOS. VALORES ALEGADAMENTE RECEBIDOS POR PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA.
De acordo com a legislação de regência, para o reconhecimento da isenção à incidência do IRPF sobre rendimentos, deve-se atender aos requisitos materiais (acometimento por doença grave, tal como especificada em lei e circunstância de os proventos se originarem de aposentadoria, reforma, pensão ou a respectiva revisão) e formais (registro dos requisitos materiais concretos pelos procedimentos e técnicas próprias da emissão de laudo, emitido por serviço público da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios (requisito pessoal).
Nesse sentido, nos termos da Súmula CARF 63, “para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios”.
Se os valores recebidos tiverem por origem renda, e não proventos, a isenção será inaplicável ao respectivo ingresso

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.721107/2013-07
ACÓRDÃO
2202-010.842 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
06 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALMIR MARQUES BARROSO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
OMISSÃO
DE
INGRESSO,
RENDA
OU
RENDIMENTOS.
VALORES
ALEGADAMENTE RECEBIDOS POR PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
ISENÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA.
De acordo com a legislação de regência, para o reconhecimento da isenção
à incidência do IRPF sobre rendimentos, deve-se atender aos requisitos
materiais (acometimento por doença grave, tal como especificada em lei e
circunstância de os proventos se originarem de aposentadoria, reforma,
pensão ou a respectiva revisão) e formais (registro dos requisitos materiais
concretos pelos procedimentos e técnicas próprias da emissão de laudo,
emitido por serviço público da União, dos Estados, do Distrito Federal ou
dos Municípios (requisito pessoal).
Nesse sentido, nos termos da Súmula CARF 63, “para gozo da isenção do
imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os
rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios”.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.842 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721107/2013-07
2
Se os valores recebidos tiverem por origem renda, e não proventos, a
isenção será inaplicável ao respectivo ingresso
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de Moura
(suplente convocado(a)), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de impugnação apresentada pelo interessado supra
contra o lançamento de ofício do IRPF do Exercício 2009, Ano-Calendário 2008,
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 21 a 25, decorrente da revisão
de sua declaração anual, onde foi apurado imposto suplementar, multa de ofício e
juros de mora, totalizando o crédito tributário de R$ 6.053,28.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício
decorreu, em síntese, da apuração de Omissão de rendimentos tributáveis, no
valor de R$ 71.070,07, auferidos pelo titular e/ou dependentes, da fonte
pagadora MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, indevidamente declarados como isentos e não
tributáveis, por não ter o contribuinte comprovado ser portador de moléstia
grave ou sua condição de aposentado, pensionista ou reformado, nos termos da
legislação em vigor, para fins de isenção do Imposto de Renda. Em complemento,
constou, em suma, que a aposentadoria do contribuinte ocorreu em 19/05/2009
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.842 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721107/2013-07
3
e que, portanto, os valores recebidos no ano-calendário 2008 são rendimentos
tributáveis.
O autuado foi cientificado do lançamento em 08/03/2013, por via postal (fls. 35).
A impugnação de fls. 02/03 foi apresentada em 01/03/2013, e nela o contribuinte
alegou, em suma, que fez sua Declaração de IRPF retificadora conforme
orientação do Plantão Fiscal; que foi surpreendido com apuração de imposto a
pagar; que está apresentando comprovação de que é aposentado desde
15/03/2007; e que não teria condições de pagar o crédito tributário.
É o relatório.

Não foi produzida ementa para o acórdão-recorrido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/09/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 03/10/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que inexiste omissão, em razão de os rendimentos serem
isentos por moléstia grave.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Nos termos da Súmula CARF 63, “para gozo da isenção do imposto de renda da
pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios”.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no artigo
15 do Decreto n.o 70.235/1972 e cumpre os requisitos para ser conhecida.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.842 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721107/2013-07
4
DA IMPUGNAÇÃO. PRAZO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
O lançamento notificado ao sujeito passivo pode ser alterado em decorrência da
apresentação da impugnação, conforme disposto no art. 145, I, do CTN, se existir
justificativa suficiente para tanto. A apresentação de provas pelo impugnante
deve ser feita no momento da impugnação, conforme disposto no parágrafo 4o do
art. 16 do Decreto n.o 70.235/1972, acrescido pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997. É
possível a juntada posterior de documentos, mas desde que observado o disposto
no 5o do artigo citado.
Cabe aqui recordar o art. 141 do CTN, que assim dispõe, “verbis”:
Art. 141 – O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou
extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta
Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade
funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO DO IMPOSTO. PROVENTOS DE
APOSENTADORIA.
A não tributação dos proventos de aposentadoria, reforma ou pensão recebidos
por portador de moléstia grave encontrava-se expresso nos incisos XXXI e XXXIII
do artigo 39 do Decreto 3000, de 26 de março de 1999, o RIR/1999, parágrafos 4o
e 5o, que definiam critérios a serem observados para o reconhecimento da
isenção, entre os quais se inclui a necessidade de apresentação de laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, reconhecendo a moléstia e a data em que essa foi contraída e fixando
o prazo de sua validade no caso de doenças passíveis de controle. Assim dispunha
o art. 39, incisos XXXI e XXXIII e §§ 4o e 5o do RIR/1999.
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse
rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo,
exceto a decorrente de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da
pensão;
[...]
XXXIII – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante , cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.842 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721107/2013-07
5
contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, §2o);
[...]
§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do
laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995,
art. 30 e §1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
(grifo nosso)
Transcrevo a seguir o artigo 6o, incisos XIV e XXI da Lei n° 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com redação dada pelo art. 47 da Lei n° 8.541/92, e alterações
da Lei n° 11.052, de 29 de dezembro de 2004:
Art.6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XIV — os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma;
[...]
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse
rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo,
exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a
concessão da pensão. (grifos nossos)
Portanto, de todo o exposto, verifica-se que a isenção dos rendimentos de
aposentadoria, reforma ou pensão recebidos por portador de moléstia grave
depende da comprovação dos seguintes requisitos legais, cumulativamente:
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.842 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721107/2013-07
6
1) acometimento de moléstia grave durante o ano-calendário atestada por laudo
emitido por serviço médico oficial da União, Estados ou Município;
2) comprovação de que os rendimentos decorrem de aposentadoria, reforma ou
pensão.
A isenção é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos
exigidos para sua concessão e deve ser interpretada literalmente, nos termos do
disposto no art. 111 da Lei no. 5.172, de 1966, Código Tributário Nacional – CTN.
Quando não concedida em caráter geral, a isenção é efetivada por despacho da
autoridade administrativa, mediante requerimento com o qual o interessado faça
prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos
previstos em lei para sua concessão (art. 179 do CTN).
No caso, a autoridade fiscal tributou o rendimento recebido pelo contribuinte, no
ano-calendário 2008, do Ministério da Justiça, sob a justificativa de que a
aposentadoria somente ocorreu em 19/05/2009 e que, portanto, os valores
recebidos no ano-calendário anterior são rendimentos tributáveis.
O contribuinte questionou a exigência alegando que é aposentado desde
15/03/2007.
O documento pelo qual foi concedida a aposentadoria, por invalidez, ao
contribuinte foi a Portaria no 683, de 19/05/2009, publicada no D.O.U. de
20/05/2009, do Coordenador-Geral de Recursos Humanos do Departamento de
Polícia Rodoviária Federal, onde constou que a aposentadoria se deu em razão de
o interessado ter sido considerado definitivamente incapaz para o trabalho em
15/03/2007, em virtude de acidente do trabalho (fls. 05). Portanto, apesar de o
acidente de trabalho ter ocorrido no ano de 2007, está comprovado que a
aposentadoria somente foi formalizada no ano de 2009, motivo pela qual não é
possível afastar da tributação os rendimentos auferidos no ano-calendário 2008.
Assim, não é possível reconhecer a isenção pleiteada.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA
A multa de ofício e os juros de mora exigidos no procedimento de ofício
encontram previsão na legislação tributária descrita na Notificação de
Lançamento.
A exoneração dos acréscimos moratórios, previstos legalmente, somente seria
possível diante de lei específica, pois a remissão, como instituto que dispensa o
pagamento do tributo devido, podendo abranger o crédito relativo a tributo, à
multa ou a tributo e multa, só pode ser concedida mediante lei específica, nos
termos do art. 156, IV e art. 172, ambos do CTN.
Assim, os acréscimos legais devidos por força de lei, tem aplicação obrigatória
com base no princípio da presunção de legalidade e constitucionalidade das leis e
da vinculação do ato administrativo do lançamento.
CONCLUSÃO
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.842 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721107/2013-07
7
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação e de
manter o crédito tributário exigido na Notificação de Lançamento.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 104
DF CARF MF
Original